Tribunal: CARF
Processo: 13502.000518/2010-14
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARIO HERMES SOARES CAMPOS
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2022-11-10
Data de publicação: 2023-01-18

Inteiro teor:
S2-C2T2
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13502.000518/2010-14
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2202-009.404 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
10 de novembro de 2022
Recorrente
CLIRCA - CLÍNICA DE REABILITAÇÃO DE CAMAÇARI LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2006 a 31/12/2006
AUTO
DE
INFRAÇÃO.
AUSÊNCIA
DE
RETENÇÃO.
DESCUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA. CFL 34.
Constitui infração sujeita a lançamento de multa isolada, deixar o sujeito
passivo de registrar na escrituração contábil, em contas individualizadas, todos
os fatos geradores de contribuições previdenciárias de forma a identificar, clara
e precisamente, as rubricas integrantes e não integrantes do salário-de-
contribuição, bem como as contribuições descontadas do segurado, as da
empresa e os totais recolhidos, por estabelecimento da empresa.
ALEGAÇÕES DE INCONSTITUCIONALIDADE E ILEGALIDADE.
SÚMULA CARF No 2.
O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de
lei tributária (Súmula CARF no 2).
No âmbito do processo administrativo fiscal, é vedado aos órgãos de
julgamento afastar a aplicação ou deixar de observar tratado, acordo
internacional, lei ou decreto, sob fundamento de inconstitucionalidade. Assim,
a autoridade administrativa não possui atribuição para apreciar a arguição de
inconstitucionalidade ou ilegalidade de dispositivos legais.
NULIDADE. INOCORRÊNCIA.
Tendo sido o Auto de Infração lavrado segundo os requisitos estipulados no
art. 10 do Decreto 70.235, de 1972 e comprovado que o procedimento fiscal foi
feito regularmente, não se apresentando, nos autos, as causas apontadas no art.
59 do Decreto n° 70.235, de 1972, não há que se cogitar em nulidade
processual, nem em nulidade do lançamento enquanto ato administrativo.
DECISÕES ADMINISTRATIVAS E JUDICIAIS. EFEITOS.
As decisões administrativas e judiciais, mesmo proferidas pelo CARF ou pelos
tribunais judiciais, que não tenham efeitos vinculantes, não se constituem em
normas gerais, razão pela qual seus julgados não se estendem a outras
ocorrências, senão aquela objeto da decisão.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13502.000518/2010-14
Fl. 141
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2202-009.404 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13502.000518/2010-14

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer
parcialmente do recurso, exceto quanto às alegações de violação de princípios constitucionais e
abusividade da multa; e na parte conhecida, negar-lhe provimento.
(documento assinado digitalmente)
Mário Hermes Soares Campos – Presidente e Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Sara Maria de Almeida
Carneiro Silva, Ludmila Mara Monteiro de Oliveira, Sonia de Queiroz Accioly, Leonam Rocha
de Medeiros, Christiano Rocha Pinheiro, Samis Antônio de Queiroz, Martin da Silva Gesto e
Mário Hermes Soares Campos (relator).
Relatório
Trata-se de recurso voluntário interposto contra o Acórdão no 15-26.091 da 5a
Turma da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em Salvador/BA (DRJ/SDR)
(e.fls. 133/138), que julgou improcedente a impugnação apresentada pelo sujeito passivo,
relativa ao lançamento consubstanciado no Auto de Infração (AI – DEBCAD) - no 37.213.078-0,
no valor original, consolidado em 30/04/2010, de R$ 14.107,77, com ciência pessoal nessa
mesma data, por intermédio de representante legal.
Consoante o “Relatório Fiscal do Auto de Infração”, elaborado pela autoridade
fiscal lançadora (e.fls. 6/8) e parte integrante do AI, o lançamento refere-se a multa por
descumprimento de obrigação acessória. Foi constatado durante a ação fiscal realizada, que o
sujeito passivo: “Não contabilizou no Livro Contábil Diário n° 25 autenticado em 11/01/2010,
em contas individualizadas, os lançamentos efetuados a pessoas físicas, pagamento a segurados
empregados, pagamento a pessoa jurídica, lançando os valores pagos em contas de despesas
sem discriminar em títulos próprios.” Infringiu assim, o disposto no artigo 32, inciso II, da Lei
no 8.212, de 24, de julho de 1991, e o art. 225, inciso II, c/c § 13, do Regulamento da
Previdência Social (RPS), aprovado pelo Decreto n° 3.048, de 6 de maio de 1999.
Informa ainda a autoridade lançadora, no “Relatório Fiscal da Aplicação da
Multa” (e.fl. 9), que segundo o art. 283, inc. II, alínea “a” do RPS, a penalidade pecuniária para
a infração apurada apresenta valor mínimo de R$ R$ 6.361,73, valor esse que, conforme
previsão legal, foi atualizado para R$ 14.107,77, pela Portaria MPS/MF N°. 350 de 30 de
dezembro de 2009 (art. Art. 8°), publicada no Diário Oficial da União de 31 de dezembro de
2009.
Inconformada com o lançamento, a contribuinte apresentou impugnação,
documento de e.fls. 71/77, onde alega preliminarmente que estaria sendo onerada com um valor
exorbitante de multa, patentemente desproporcional à infração em tela e que o erro constatado
não teria advindo de atitude de má-fé. Complementa que: “Ora, se não houve má-fé, se a
Fazendo não sofreu prejuízo algum, visto que houve apenas uma falha na escrituração e não
houve falta no recolhimento nos referidos valores, constatamos, destarte, que a multa ora
aplicada à impugnante possui notório efeito confiscatório, vilipendiando o princípio da
razoabilidade, assim como o do Vedação ao Confisco. Assim, citando doutrina e jurisprudência,
passa a discorrer sobre os princípios da razoabilidade, proporcionalidade e vedação ao confisco.
Arremata que teria havido “...apenas um equívoco na observação de um procedimento
meramente formal, e sem prejuízos práticos”, visto que à época da infração seria optante pelo
regime de apuração do Imposto sobre a Renda das Pessoas Jurídicas (IRPJ) pelo lucro
Fl. 142
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2202-009.404 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13502.000518/2010-14

presumido, e dessa forma seus tributos seriam recolhidos presumidamente, independentemente
da exatidão das informações constantes em sua escrituração contábil. Requer assim: “...que seja
declarada a abusividade da multa em comento, assim como a sua nulidade visto o caráter
confiscatório da mesma, julgando, por consequência, improcedente o auto de infração aqui
impugnado.”
A impugnação foi considerada tempestiva e de acordo com os demais requisitos
de admissibilidade, sendo julgada improcedente e mantido integralmente o crédito tributário
lançado. O acórdão exarado apresenta a seguinte ementa:
DESCUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA. DEIXAR DE LANÇAR
FATO GERADOR EM TÍTULOS PRÓPRIOS DA CONTABILIDADE.
Constitui infração deixar a empresa de lançar mensalmente em títulos próprios de sua
contabilidade, de forma discriminada, os fatos geradores de todas as contribuições, o
montante das quantias descontadas, as contribuições da empresa e os totais recolhidos.
OBRIGAÇÃO TRIBUTÁRIA. PRINCIPAL. RECOLHIMENTO DO TRIBUTO.
ACESSÓRIA. PRESTAÇÃO POSITIVA OU NEGATIVA.
O Código Tributário Nacional divide a obrigação tributária em principal e acessória; a
primeira consiste no recolhimento do tributo; a segunda consiste na prática ou abstenção
de condutas previstas em lei, no interesse da arrecadação ou da fiscalização.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
Foi interposto recurso voluntário (e.fls. 106/116), onde são ratificados todos os
argumentos de defesa constantes da peça impugnatória. Afirma a autuada ter ocorrido apenas
uma falha na escrituração e não havendo falta no recolhimento dos respectivos valores. Destarte,
não tendo havido má fé então incorrendo em prejuízo ao erário, não haveria razão para se
configurar em infração com a vultosa penalidade pecuniária de R$ 14.107,77. Complementa que:
Nesse passo, no que tange à legislação tributária que define infrações ou lhe comina
penalidades, o CTN dispõe claramente, no art. ll2, que a interpretação será feita de
maneira mais favorável ao acusado, no caso o contribuinte, in verbis:
(...)
Assim, embora a aplicação de multa por descumprimento de obrigação tributaria
advenha de previsão normativa como colocou o ilustre Relator do acórdão guerreado,
mostra se também mais do que necessária e principalmente plausível a aplicação dos
princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.
(...)
Citando doutrina e reproduzindo ementa de julgado do Supremo Tribunal Federal,
aduz a recorrente que a autuação da Administração Pública deve seguir os parâmetros dos
princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, devendo ser censurado o ato administrativo
que não guarde proporção adequada entre os meios que emprega e o fim que a lei almeja
alcançar. Dessa forma, defende que deve se ter uma relação temática de pertinência entre
finalidade eminentemente pública e o meio para a consecução dessa atividade, “pois há de se:
respeitar o seleto rol de direitos fundamentais para que seja alcançada a finalidade pública com
justo êxito.” Mais uma vez citando doutrina, também são ratificados os argumentos de defesa
contrários ao que qualifica como confisco, relativamente ao montante da multa aplicada,
mediante os seguintes argumentos:
(...)
Fl. 143
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2202-009.404 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13502.000518/2010-14

Verifica-se, portanto, com base nos princípios em questão, que a aplicação da multa de
infração prevista mais efetivas atualizações, mostram-se exorbitantes, representando de
fato uma violação ao princípio supra. Uma vez que as multas são impostas como intuito
de desestimular o contribuinte a praticar uma infração, e não enriquecer o Fisco.
Além disso, a aplicador da lei, caso verifique que a aplicação da multa foge do razoável
e do adequado, pode reduzir o seu montante, com esteio no princípio da razoabilidade e
proporcionalidade que, por ser um principio, prevalece sobre a simples regra, na
clássica lição de Celso Antônio Bandeira de Mello:
(...)
Do mesmo modo, no caso em exame, insta destacar a necessidade de observância de
outro importante principio constitucional, da vedação ao confisco.
A Constituição da República de l988 em seu artigo 150 versa sobre as limitações do
poder de tributar do Estado, contendo de forma expressa em seu inciso IV o dispositivo
que proíbe a utilização do tributo com finalidade confiscatória. Outrossim, tal
dispositivo deve ser estendido, alcançando para além dos tributos as multas tributárias.
O Supremo Tribunal Federal entende ser defeso a imposição de multa confiscatória,
conforme acórdãos abaixo ementados, in verbis:
(...)
A multa decorrente do descumprimento da obrigação tributária também se submete a
esses patamares constitucionais validos para a tributação, pois a pena não deve ser igual
ao gravame, mesmo que ela seja primordialmente repreensiva e sancionatória.
Ademais, se no próprio Direito Penal não é possível a pena capital. salvo em raras
hipóteses, porque haveria o Direito Tributário de aplicar a “pena de talião"? Se o
descumprimento de obrigação tributária gera o inadimplemento, porque haveria então a
sanção de ser igual ou próxima à exação inicial?
(...)
Portanto é evidente que a aplicação da multa sob comento, se levada a efeito,
inevitavelmente configurará um confisco ao patrimônio do contribuinte, razão pela qual
deve ser declarada nula.
(...)
Ao final, requer o provimento de seu recurso, para integral desconstituição do
Auto de Infração, reconhecendo a improcedência do crédito tributário lançado.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Mário Hermes Soares Campos, Relator.
A recorrente foi intimada da decisão de primeira instância, por via postal, em
09/03/2011, conforme o Aviso de Recebimento de e.fl. 104. Tendo sido o recurso protocolizado
em 08/04/2011, considera-se tempestivo.
Conforme relatado, no Recurso Voluntário a contribuinte limita-se a reiterar os
argumentos apresentados na peça impugnatória, invocando os mesmos princípios constitucionais
e requerendo a anulação da autuação, por entender apresentar caráter eminentemente
confiscatório. Não é apresentado qualquer argumento de defesa de mérito e tampouco é negada a
ocorrência da infração apontada, posto que é reconhecida a existência de falha na escrituração
que implicou na aplicação da penalidade.
Fl. 144
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2202-009.404 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13502.000518/2010-14

Verifica-se que o lançamento foi efetuado com total observância do disposto na
legislação tributária, sendo descrita com clareza a irregularidade apurada, o enquadramento
legal, tanto da infração, como da cobrança da multa, e vem sendo oportunizada à autuada, desde
a fase de auditoria, passando pela impugnação e recurso ora sob julgamento, todas as
possibilidades de apresentação de argumentos e documentos em sua defesa. Ao tratar das
nulidades, o art. 59, do Decreto no 70.235, de 1972, preconiza apenas dois vícios insanáveis; a
incompetência do agente do ato e a preterição do direito de defesa. Situações essas não
configuradas no presente lançamento, vez que efetuado por agente competente e ao contribuinte
vem sendo garantido o mais amplo direito de defesa, desde a fase de instrução do processo, pela
oportunidade de apresentar, em resposta às intimações que recebeu, argumentos, alegações e
documentos, passando pela fase de impugnação e o recurso ora objeto de análise.
Cumpre salientar, que é vedado ao órgão julgador administrativo negar vigência a
normas jurídicas por motivo de supostas ilegalidades de lei, inconstitucionalidade ou abusividade
do valor da multa aplicada. O controle de legalidade efetivado por este Conselho, dentro da
devolutividade que lhe compete frente à decisão de primeira instância, analisa a conformidade do
ato da administração tributária em consonância com a legislação vigente. Perquirindo se o ato
administrativo de lançamento atendeu aos requisitos de validade e observou corretamente os
elementos da competência, finalidade, forma e fundamentos de fato e de direito que lhe dão
suporte, não havendo permissão para declarar ilegalidade ou inconstitucionalidade de leis. Nesse
sentido, temos a Súmula no 2 deste Conselho, com o seguinte comando: “O CARF não é
competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei tributária.” No mesmo
diapasão, o art. 62 do Regimento Interno deste Conselho (RICARF): “Art. 62. Fica vedado aos
membros das turmas de julgamento do CARF afastar a aplicação ou deixar de observar tratado,
acordo internacional, lei ou decreto, sob fundamento de inconstitucionalidade.”
Ainda há que se pontuar, que as decisões judiciais que a recorrente trouxe ao
presente recurso são desprovidas da natureza de normas complementares e não vinculam
decisões deste Conselho, sendo opostas somente às partes e de acordo com as características
específicas e contextuais dos casos julgados e procedimentos de onde se originaram. Embora o
Código Tributário Nacional – CTN (Lei no 5.172 de 25 de outubro de 1966), em seu art. 100, II,
considere as decisões de órgãos colegiados como normas complementares à legislação tributária,
tal inclusão se subordina à existência de lei que confira a essas decisões eficácia normativa.
Como inexiste, até o presente momento, lei que atribua a efetividade de regra geral a essas
decisões, tais acórdãos têm sua eficácia restrita às partes do processo, não produzindo efeitos em
outras lides, ainda que de natureza similar à hipótese julgada.
A atividade administrativa do lançamento é vinculada e obrigatória, uma vez
detectada a ocorrência da situação descrita na lei como necessária e suficiente para ensejar o fato
gerador da obrigação tributária, cabe à autoridade tributária proceder ao lançamento, com os
devidos acréscimos legais. Pelos motivos acima expostos, deixo de conhecer de parte do recurso,
que trata de alegações de violação aos princípios da vedação ao confisco, da proporcionalidade e
da razoabilidade, uma vez que a autuação se encontra totalmente respaldada nos estritos ditames
legais e devidamente motivada, não cabendo à autoridade julgadora administrativa pronunciar-se
sobre a constitucionalidade de normas válidas e regularmente editadas.
Sem razão ainda a recorrente ao invocar a aplicação ao presente caso dos
comandos do art. 112 do CTN. A parte inicial de tal dispositivo é por demais explícita e
autoexplicativa, ao prenunciar que, em caso de dúvida, deve ser interpretada da maneira mais
Fl. 145
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 2202-009.404 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13502.000518/2010-14

favorável ao contribuinte a lei tributária que defina infrações ou lhe comine penalidades. Ora,
não se revela no presente caso qualquer dúvida quanto à penalidade aplicada, que enseje a
aplicação do referido dispositivo. Verifica-se claramente demonstradas, a capitulação legal e
circunstâncias materiais do fato, a autoria e imputabilidade, e a natureza da penalidade aplicável,
não se vislumbrando, no presente caso, qualquer dúvida quanto à penalidade aplicada, que enseje
a aplicação do referido dispositivo.
Pelo exposto, voto por conhecer parcialmente do recurso, exceto quanto às
alegações de violação de princípios constitucionais e abusividade da multa; e na parte conhecida,
negar-lhe provimento.

(documento assinado digitalmente)
Mário Hermes Soares Campos

Fl. 146
DF CARF MF
Original